Tribunal: TJDFT
Processo: 0740981-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740981-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LARISSA DE ALMEIDA LOPES REQUERIDO: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS D E S P A C H O Cuida-se de tutela de urgência antecipada em que o pedido foi deferido (ID 51791766). Determinou-se que o CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS promovesse o cadastro da requerente como representante do Espólio dos bens de Antônio Andrade Lopes, na condição de inventariante e herdeira proprietária, para que administre os interesses referentes ao lote unidade D-13, independentemente de ser expedido boleto em seu nome, de modo que possa, inclusive, exercer o direito de voto e de se candidatar a cargo eletivo nas assembleias gerais dos moradores do Condomínio que forem realizadas até o trânsito em julgado da sentença que homologará a partilha dos bens no Inventário e Partilha de n. 0700184-27.2020.8.07.0006. Na petição de ID 51905324, a Comissão Eleitoral de moradores informa o cumprimento da determinação de homologação da candidatura da autora e requer a inclusão da Comissão Eleitoral no polo passivo da ação. Instada a se manifestar, a requerente informa que interpôs recurso de apelação e, posteriormente, promoveu o pedido incidental de concessão de tutela antecipatória. Noticia que ainda não foi aberto prazo para o recorrido apresentar contrarrazões, motivo pelo qual a apelação não foi remetida ao Tribunal. Comunica ter participado, na condição de candidata ao cargo de síndico, das eleições do Condomínio Solar de Athenas, conforme deferido nestes autos. Requer a manutenção da tutela e o aguardo da remessa do recurso de apelação. É o breve relato. Identifico já ter ocorrido a comunicação ao Juízo de origem, conforme ofício constante do ID 173623246 dos autos de referência. Nada a prover quanto aos pedidos das partes, uma vez que a concessão da tutela antecipada já exauriu toda a pretensão deduzida. Intimem-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador